Tribunal: TJES
Processo: 5004575-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004575-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RECORRIDO: EVANY LEAL TOSTA SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DO MUNICÍPIO DA SERRA. AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora deseja compelir o requerido a incorporar a média de produtividade de dívida ativa aos seus proventos de inatividade, considerando os últimos 36 meses da gratificação de produtividade, rejeitada a alegação de intempestividade do recurso de embargos de declaração. Requer também a condenação do réu no pagamento das diferenças apuradas desde sua aposentadoria até o final da demanda.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para: a)
FIXAR
o valor a ser recebido pela Autora a título de Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa, incorporada ao benefício percebido pela Autora no valor de R$ 4.153,67 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos) e, B)
CONDENO
o Réu
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES - IPS
, ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa, incorporada ao benefício percebido pela Autora e o valor agora fixado em R$ 4.153,67 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), desde a data de sua aposentadoria até a devida correção da gratificação
”.

3. Através de recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida a sentença incólume.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A solução dada pelo juízo de origem nada mais faz do que aplicar a legislação vigente ao caso em tela, em sua literalidade. Ademais, o julgado se encontra em consonância com a jurisprudência do TJES: “
A gratificação de produtividade dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possuindo natureza jurídica vencimental. Assim, é devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor. [...] O cumprimento integral do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, que determina que a gratificação de produtividade a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário será apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0012157-66.2017.8.08.0048. Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de publicação: 31/Mar/2023).

6. À época da aposentadoria da autora, já estavam em vigor as alterações ao art. 40, § 2º da Constituição Federal, promovidas pela EC 103/2019. Não há razões para a aplicação de texto constitucional não mais vigente ao caso em tela. A aplicação de alterações ao texto constitucional não está condicionada a reformas previdenciárias do ente municipal.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)